Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EXECUTADO. OBRAS EM BACIA DE CONTENÇÃO. PANDEMIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICES NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do Decreto Distrital n. 40.817/2020, vigente à época da decisão agravada, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, a atividade relativa à Construção Civil pode, durante o atual cenário de pandemia, ser regularmente desenvolvida, desde que obedecido o horário de funcionamento previsto na Licença de Funcionamento emitida pelo Poder Público (Anexo II).
2. Em complemento, as atividades relativas ao comércio de materiais e insumos de construção foram expressamente excluídas daquelas que tiveram seu funcionamento temporariamente obstado pela pandemia de Covid-19, conforme se extrai do art. 2o, XI, “a”, do Decreto Distrital n. 40.538/2020.
3. Dito isso, não se constata impedimento para que o condomínio agravado realize as obras de contenção a que está obrigado, não se justificando a suspensão do prazo para conclusão dessas atividades e, portanto, para o integral cumprimento da obrigação de fazer prevista no título judicial exequendo.
4. Ademais, a simples alegação deduzida pelo agravado, na origem, no sentido de que, por conta da pandemia, estaria enfrentando dificuldades na arrecadação de valores relativos às taxas condominiais, não se afigura argumento suficiente para suspensão do prazo para conclusão das mencionadas obras, que, conforme consignado no título judicial, são de caráter essencial à garantia de moradia dos agravantes.
5. A par de tal quadro, se não verificados óbices ao integral cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial exequendo, afigura-se necessária a reforma da r. decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença de origem.
6. Recurso conhecido e provido.